Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-89.2015.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-89.2015.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELI DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE GUIMARAES E SILVA

APELADO: JASCINEIDE ALCANTARA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TICIANNE LEFUNDES SOUZA, ISRAEL SACRAMENTO GALVAO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A ANÁLISE DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO QUE PROMOVEU A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, CPC). TEMA 1.059/STJ. APELO QUE FOI PARCIALMENTE PROVIDO. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA MANTER OS HONORÁRIOS NOS MOLDES DA SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. TEMA 940/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA VINCULADA A ENTIDADE CONVENIADA AO SUS. ART. 37, § 6º, CF. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANTO À EMBARGANTE (ART. 485, VI, CPC). PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À SANTA CASA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por JOSELI DOS SANTOS SILVA contra acórdão da Primeira Câmara Cível/TJBA, que havia acolhido parcialmente embargos de declaração anteriormente opostos na apelação para sanar contradição interna quanto ao capítulo dos danos materiais, mantendo-se os demais pontos do julgado.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a omissão quanto à indevida majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC) diante do parcial provimento do apelo, à luz do Tema 1.059/STJ; e (ii) o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, médica vinculada à Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa (entidade conveniada ao SUS), em razão do Tema 940/STF, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, apenas quanto a ela (art. 485, VI, CPC).

III. Razões de Decidir
3. Presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, conhece-se dos embargos.
4. Constatada omissão: tendo o recurso de apelação sido parcialmente provido, não se aplica a majoração do art. 85, § 11, do CPC, conforme a tese vinculante do Tema 1.059/STJ, impondo-se a integração do acórdão para manter os honorários sucumbenciais nos moldes fixados na sentença.
5. Quanto ao fato superveniente, a médica, ao atuar em serviço público prestado por entidade conveniada ao SUS, enquadra-se como agente público para fins do art. 37, § 6º, da CF, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, assegurado direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em grau recursal, impondo a extinção do processo, sem resolução de mérito, apenas em relação à embargante (art. 485, VI, CPC), com prosseguimento da demanda exclusivamente contra a Santa Casa.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para: (i) integrar o acórdão e afastar a majoração de honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-os nos parâmetros da sentença; e (ii) reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da embargante JOSELI DOS SANTOS SILVA, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, apenas quanto a ela (art. 485, VI, CPC), prosseguindo o feito exclusivamente em face da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RUY BARBOSA.
Tese de julgamento:
“1. Não cabe a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é provido, ainda que parcialmente (Tema 1.059/STJ). 2. À luz do Tema 940/STF, a ação indenizatória por dano decorrente de atuação de agente público deve ser proposta contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, sendo parte ilegítima o agente, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto a este.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos nº 8000062-89.2015.8.05.0218
, em que figura, como embargante,
JOSELI DOS SANTOS SILVA
, e, como embargados,
JASCINEIDE ALCANTARA SILVA
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RUY BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
DECLARANDO,
EX OFFICIO
, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)